Tribunal: TJDFT
Processo: 0735563-96.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CPB). AGENTE QUE SE ATRIBUI NOME DE TERCEIRA PESSOA. TENTATIVA DE FUGIR A MANDADO EM ABERTO. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO DE AUTODEFESA. CRIME FORMAL. CONDUTA TÍPICA. IRRELEVÂNCIA DA POSTERIOR CONSTATAÇÃO DA VERDADEIRA IDENTIFICAÇÃO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE A DENÚNCIA E CONDENAR O RÉU.
1. Insurge-se o Ministério Público contra a sentença proferida pelo Juizado Especial Criminal de Ceilândia que julgou improcedente o pedido deduzido na denúncia para absolver o réu com base no art. 386, III do CPP.
2. Requer a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, condenando o recorrido nas penas do art. 307 do Código Penal. Aponta demonstração de autoria e materialidade pela instrução policial, declarações colhidas na esfera extrajudicial e prova oral produzida em juízo. Alega não se sustentar a tese de ineficácia absoluta do meio e atipicidade material da conduta por se tratar de delito formal, cuja consumação se dá no momento da prática da ação e independe de resultado, de modo a ser irrelevante o pequeno intervalo de tempo decorrido entre a falsa identificação e o descobrimento da identidade do recorrido, pois ele não voltou atrás de forma espontânea, tendo inclusive sido conduzido à delegacia e continuou a atribuir a si nome de terceira pessoa.
3. O crime de falsa identidade tipificado no art. 307 do Código Penal consiste em atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. Trata-se de crime formal cuja consumação se dá quando o agente atribui falsa identidade a si ou a outrem. Não se mostra necessário, portanto, que o agente consiga alcançar a vantagem visada ou cause dano efetivo.
4. No caso, a materialidade e a autoria do fato imputado ao recorrido estão demonstradas por meio da Ocorrência No: 14.361/2024-0 – 15a DP (ID78093961), bem como pelas declarações colhidas na esfera extrajudicial e pela prova oral produzida em Juízo, sob o crivo de contraditório e ampla defesa.
5. Embora o recorrido não tenha apresentado qualquer documentação aos policiais militares, tratou de se identificar como “MARCOS SILVA SOUZA”, com a finalidade de evitar eventual mandado de prisão pendente em seu desfavor. Os policiais militares que o abordaram relataram em juízo que o recorrido permaneceu se identificando como Marcos Silva Souza até a qualificação criminal pela Polícia Civil.
6. Conforme enunciado de Súmula no 522 do Superior Tribunal de Justiça, “a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa”, de forma que não há na hipótese ofensa ao direito de não autoacusação. Consigne-se que o direito ao silêncio, abrigado pelo exercício do direito de defesa, não se confunde com o fornecimento de dados falsos no momento da qualificação durante abordagem policial.
7. O fato de o acusado não ter apresentado qualquer falso documento de identificação aos agentes policiais não ampara a tese de ocorrência do crime impossível, pois o crime se consumou quando o réu atribuiu a si falsa identidade. Ademais, a posterior descoberta da verdadeira identidade do agente não torna o crime impossível. Precedente: Acórdão 1204412, 20161410045007APJ, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais, data de julgamento: 10/9/2019, publicado no DJE: 2/10/2019. Pág.: 475/478, partes: Erivelton Barbosa da Conceição versus Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
8. De igual modo, não prospera a tese de crime impossível por ineficácia absoluta do meio e atipicidade material da conduta, pois é inconteste a atribuição de falsa identidade com o propósito de dificultar sua identificação e por se tratar de delito formal, desnecessário, portanto, efetivo prejuízo.
9. Assim, presentes a autoria e a materialidade, bem como comprovados os fatos, a condenação do recorrente é medida que se impõe.
10. Dosimetria da pena. A pena mínima prevista para o delito em análise é de 3 meses de detenção. Na primeira fase, seguindo às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal: I) a culpabilidade é comum ao tipo; II) o réu não ostenta condenações transitadas em julgado; III) os motivos e as circunstâncias do crime são inerentes ao tipo; IV) não há nos autos elementos suficientes para a análise da conduta social do Réu; V) as consequências do crime não ultrapassam os limites do esperado para tipo e VI) o comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito. Assim, fixa-se a pena-base em 3 (três) meses de detenção. Na segunda fase, percebo não haver a presença de atenuantes ou agravantes, motivo pelo qual mantenho a pena em 3 (três) meses de detenção. Na terceira fase, não se verifica a presença de causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual se torna definitiva a reprimenda em 3 (três) meses de detenção. Fixa-se o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena e deixo de substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, com fulcro no artigo 44, § 3o, do Código Penal, uma vez que a medida não é socialmente recomendável. Apesar de o réu não ser reincidente específico, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é socialmente recomendada. Isso porque o crime em questão (falsidade ideológica) foi cometido dolosamente e estrategicamente para obstruir a Justiça, evitando mandado de prisão anterior. Considerando que o réu já descumpriu obrigação legal anterior, não há garantias de que cumprirá adequadamente uma pena restritiva. A substituição, nesses casos, não atenderia aos fins de reprovação e prevenção da pena, pois o réu demonstrou tendência a burlar o sistema penal.
11. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para condenar o réu JOSÉ FABRÍCIO DIAS DA SILVA, nas penas do art. 307 do CPB, e fixar a reprimenda definitiva em 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.